Tribunal: TJBA
Processo: 8001201-09.2021.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001201-09.2021.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: WELLINGTON DE JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇ
ão

CRIMINA
l
. Tribunal do júri.
HOMICÍDIO
qualificado

(art.
121, §2º,
I,
II
I

e
IV,
c/c
art. 29, §1º,
do
Código Penal
). pena de 13 (treze) anos de reclusão. regime fechado.

ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS.
NÃO CARACTERIZADA.
DECISÃO CONDIZENTE COM ELEMENTOS PROBA
tórios existentes n
OS AUTOS.
SOBERANIA DA DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. TeseS
DEFENSIVAS
rechaçadaS pelos jurados.
JULGAMENTO
albergad
O
pela soberania dos vereditos. Impossibilidade de Revolver Decisão do conselho de sentença.

DECOTE DE QUALIFICADORAS MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES.
INOCORRÊNCIA.

ANÁLISE DO MÉRITO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.

Elevação da pena-base.
Presença de três qualificadora
S
.

Deslocamento de
duas
qualificadoras para
a
primeira etapa da pena. Possibilidade.
Inocorrência
de
Bis in idem
.

Majoração da pena-base desproporcional.
Critério que excede a fração de 1/8 incidente sobre o intervalo da pena abstrata por cada circunstância judicial desfavorável. ausência de fundamentação para o incremento mais gravoso. Pena redimensionada.

ATENUANTE DE CONFISSÃO.

Redução inferior a 1/6 desprovida de fundamentação. Impossibilidade. Aplicação de fração redutora prevista em lei (1/6).

Recurso
DEFENSIVO
conhecido e provido
em parte
,
para
redimensionar a pena-base,
corrigir a redução decorrente da atenuante de confissão
e
fixa
r
a pena definitiva em 9 (nove) anos e 2 (dois) meses.

ACORDÃO

V
istos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8001201-09.2021.8.05.0237
, provenientes da Comarca de
São Gonçalo dos Campos
/BA, em que figuram, como Apelante,
WELLINGTON DE JESUS DOS SANTOS
, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam
os desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
consoante certidão de julgamento
,
em

CONHECER
E
DA
R
PROVIMENTO

PARCIAL
ao Apelo

Defensivo,
para
redimensionar a pena-base,
corrigir a redução decorrente da atenuante de confissão e
fixa
r
a pena definitiva em 9 (nove) anos e 2 (dois) meses,
mantendo-
se
os demais termos d
a sentença
,
e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/
BA
.

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

AC06